Tribunal: STF
Processo: ARE 1454787
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. HORAS EXTRAS. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. ELASTECIMENTO DA JORNADA. NORMA COLETIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE COM O TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.015/2014. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. NORMA COLETIVA PREVENDO JORNADA SUPERIOR A 8 HORAS. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 423 DO TST E ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 360 DA SBDI-1). As razões recursais não desconstituem os fundamentos da decisão agravada. Agravo não provido” (fl. 1, e-doc. 15). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de identidade com o Tema 1.046 da repercussão geral, por “não se trata[r] de invalidade de norma coletiva, mas de seu descumprimento” (e-doc. 31).



    4. A agravante argumenta “não h(aver) qualquer necessidade de revolvimento de fatos e provas. O acórdão recorrido, a partir da jurisprudência do TST, invalidou a jornada estabelecida em norma coletiva, sob o fundamento de que os turnos ininterruptos de revezamento não admitem jornada superior a oito horas diárias. Isto é, a partir da constatação da jornada estabelecida na cláusula coletiva, a invalidou por ser contrária aos limites impostos pela jurisprudência do TST” (fl. 3, e-doc. 33). 



    Sustenta que “o Tribunal Superior do Trabalho invalida aquilo que restou expressamente negociado e pactuado entre a empresa e o sindicato representativo da categoria obreira” e que “a Carta Magna de 1988 prestigiou a livre manifestação de vontade das partes pactuada/celebrada mediante instrumento coletivo – art. 7º, XXVI/CF” (fls. 11-12, e-doc. 33). 



    Afirma que “o regime de compensação de jornada, tido por inválido pela decisão recorrida, também encontra previsão expressa e status constitucional – art. 7º, XIII/CF. Não por outro motivo foi inserido o § 2º, ao artigo 59 da CLT, autorizando, por acordo ou convenção coletiva, a compensação de jornada pelo sistema de banco de horas. Exatamente por isso é que a decisão regional violou o artigo 7º, XIII e XXVI, da CF, ao invalidar regime de compensação previsto, acordado e disciplinado por norma coletiva de trabalho” (fl. 14, e-doc. 33). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º, os incs. XIV e XXVI do art. 7º e os incs. III e IV do art. 8º da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trecho do julgado:



    “A Corte a quo consignou que o reclamante trabalhou em sistema de revezamento de dois turnos, das 6h às 15h48min e das 15h48min à 1h09min, ressaltou, ainda, que nem mesmo a jornada pactuada na norma coletiva era respeitada, já que os cartões de ponto anexados à defesa registram o trabalho aos sábados, dia destinado ao descanso, em diversas oportunidades do período contratual. Reconheceu, portanto, a existência de horas extras no pactuado turno ininterrupto de revezamento e, consequentemente, pronunciou a invalidade da norma coletiva e o direito do autor de receber as horas excedentes à 6ª diária como extras.



    A condição essencial para o reconhecimento do regime de turno ininterrupto de revezamento é o desempenho das atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno. Assim, o reclamante faz jus à jornada prevista no art. 7º, XIV, da Constituição Federal, ao teor da Orientação Jurisprudencial 360 da SBDI-1 do TST, abaixo transcrita (...).



    Por sua vez, esta Corte firmou entendimento, consubstanciado na Súmula 423, segundo o qual é válida a negociação coletiva que prevê a majoração da jornada para turnos ininterruptos de revezamento, desde que limitada a oito horas diárias. 



    Assim, não se mostra possível considerar válida norma coletiva que estipula jornada que ultrapassa a limitação de oito horas estabelecida no verbete sumulado supramencionado, sendo devidas as horas trabalhadas além da sexta diária” (fls. 7-8, e-doc. 15).



    Na espécie, para se rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao elastecimento habitual da jornada diária de oito horas para o labor em turnos ininterruptos de revezamento mediante a norma coletiva, seria imprescindível o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. TRABALHO. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. HORAS EXTRAS. MINUTOS RESIDUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo à disposição do empregador ocasionando o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional e a validade de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. A discussão versada no processo de origem não guarda pertinência em relação ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa. Mantida a decisão agravada quanto à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC” (ARE n. 1.272.922-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Turnos ininterruptos de revezamento. Horas extras. Fatos e provas. Acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas que regem o acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.185.561-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.018.991-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.6.2018).



    6. Quanto à pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, não procedem os argumentos da recorrente. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).  



    Este Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando a recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    7. A controvérsia discutida nos presentes autos é sobre o descumprimento de norma constitucional, que prevê o limite de até oito horas diárias de elastecimento da jornada. Questão distinta, portanto, da matéria discutida no Tema 1.046 da repercussão geral, quel trata de validade de normas coletivas de trabalho que limitam ou restringem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente. Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ARE 1.121.633 (TEMA N. 1.046/RG). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 1. O Tema n. 1.046 da sistemática de repercussão geral trata da ‘validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente’. 2. Falta à espécie aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do ARE 1.121.633 (Tema n. 1.046/RG), uma vez que aquele versa sobre direito do trabalhador ao recebimento de horas extras em decorrência de redução do intervalo intrajornada, o qual encontra amparo na disposição do art. 7º, XVI, da Constituição Federal. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 51.101-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.22023).



    “DIREITO DO TRABALHO. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO AJUSTADA EM NORMA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, XIII, XXII, XXIII E LIV, 7º, XIII, XIV E XXVI, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 357. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE COM O TEMA Nº 1.046. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, conforme jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A questão do direito a horas extras decorrentes de trabalho exercido em turnos ininterruptos de revezamento, previsto no art. 7º, XIV, da Constituição Federal, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no ARE 1.121.633 (Tema nº 1.046), no qual se discute a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.321.063-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.9-2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora